Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-55.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos de Consumo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES, POR ESTIMATIVA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR. CONSUMO SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AO DOS MESES ANTERIORES. QUESTIONAMENTO PELA AUTORA. DÉBITO PROTESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS ARBITRADOS

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES, POR ESTIMATIVA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR. CONSUMO SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AO DOS MESES ANTERIORES. QUESTIONAMENTO PELA AUTORA. DÉBITO PROTESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a majoração dos honorários sucumbenciais, pleiteando arbitramento do valor da Tabela da OAB (§8o-A do art. 85 do CPC).

2. REGULARIDADE DA COBRANÇA. Afastada. Concessionária que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que não demonstrou consumo, pela demandante, condizente com o valor cobrado (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Protesto indevido. Valor arbitrado que será majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto e condizente com a razoabilidade. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.

4. HONORÁRIOS: Mantida a fixação da base de cálculo pelo valor da condenação. Obediência à regra do § 2o do art. 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ. Previsão do § 8o-A do art. 85 do CPC que configura regra subsidiária e não afasta os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85. Arbitramento da verba que deve observar as circunstâncias do caso concreto.

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.